Tribunal: TJMT
Processo: 1042704-54.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1042704-54.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRUNO MESTRE DE LIMA - CPF: 113.992.126-64 (RECORRENTE), FABRICIA FABIANNY DA SILVA - CPF: 035.741.931-65 (ADVOGADO), CLAIR KEMER DE MELO - CPF: 641.356.830-53 (ADVOGADO), ISABELA FREITAS RIBEIRO - CPF: 041.323.211-50 (ADVOGADO), LAZOR COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA - CNPJ: 54.392.093/0012-29 (RECORRIDO), RODOLFO CUNHA HERDADE - CPF: 252.210.598-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

Recurso Inominado no
1042704-54.2025.8.11.0001.

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:
LAZOR COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA
.

Recorrido:
BRUNO MESTRE DE LIMA
.

Data do Julgamento virtual:
10 a 12/12/2025.

EMENTA
:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIÇOS AUTOMOTIVOS. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA ABUSIVA E COAÇÃO PARA PAGAMENTO. PROVA TESTEMUNHAL REQUERIDA PELAS PARTES. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por empresa do ramo automotivo contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais e materiais, condenando a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais e R$ 6.586,00 por danos materiais, com atualização monetária e juros de mora conforme a legislação vigente. A recorrente requer a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a redução da indenização moral. O autor pugna pela manutenção integral da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) verificar se a cobrança imposta ao consumidor foi efetivamente autorizada e livre de vícios de consentimento;

(ii) determinar se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, diante do indeferimento da produção de prova oral requerida por ambas as partes para apuração da alegada coação no momento do pagamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A controvérsia central envolve alegação de coação moral para indução do consumidor ao pagamento de valor superior ao previamente orçado, circunstância que demanda análise aprofundada sobre o consentimento válido e informado na contratação.

Ambas as partes requereram expressamente a designação de audiência de instrução, indicando testemunhas com vistas a esclarecer as divergências sobre os serviços prestados e os valores cobrados. A prova oral, nesse contexto, revela-se imprescindível para o deslinde da controvérsia.

A decisão que antecipa o julgamento sem oportunizar a produção da prova requerida por ambas as partes viola os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal (CF/1988, art. 5o, LIV e LV), configurando cerceamento de defesa.

A jurisprudência é firme no sentido de que o indeferimento injustificado da produção de prova essencial, quando requerida pelas partes e pertinente à matéria controvertida, impõe a nulidade da sentença, com o retorno dos autos à origem para regular instrução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença anulada. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento:

A negativa de produção de prova oral, quando requerida expressamente por ambas as partes e essencial à apuração dos fatos controvertidos, configura cerceamento de defesa e impõe a nulidade da sentença.

A existência de documento assinado pelo consumidor não afasta a necessidade de produção de prova oral quando há alegação plausível de vício de consentimento.

A regular instrução probatória é indispensável à formação de um juízo seguro, especialmente em casos que envolvem suposta coação ou abuso na relação de consumo.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CPC, art. 370, §§; CC, arts. 405 e 406 (com redação da Lei no 14.905/2024); Lei no 9.099/95, arts. 33 e 55.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível 0036169-94.2011.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 30.01.2018; TJRS, Apelação Cível no 70076541804, Rel. Des. Fernando Flores Cabral Junior, j. 25.04.2018.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente a ação, condenando a requerida ao pagamento do valor de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais), a título de danos morais,
corrigido, a partir da citação (art. 405 do CC), pela Taxa Selic, nos termos do art. 406, § 1o, do Código Civil, com a redação que lhes deu a Lei no 14.905/24, de 28/06/2024;
e ao pagamento do valor de
R$ 6.586,00 (seis mil quinhentos e oitenta e seis reais),

a título de danos materiais, com correção monetária pelo IPCA a partir do efetivo desembolso - prejuízo (ID. 198164350) e juros moratórios à razão da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), nos termos do art. 406, §§1o e 3o do CC, desde a citação.

A recorrente requer a reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos da ação. Alternativamente, requer a redução do valor dos danos morais.

O recorrido pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais, na qual, o reclamante alega que no dia 10.06.2025, contratou os serviços da empresa reclamada para a troca das rodas e da suspensão de seu veículo, bem como a aquisição de dois pneus, cujo orçamento inicial totalizou o valor de R$ 6.224,91.

Alega que posteriormente, um mecânico da empresa informou ao consumidor que seria necessário desempenar os aros, com um custo adicional de R$ 250,00 por roda. Contudo, com um desconto oferecido, o valor final foi de R$ 200,00 por roda, totalizando R$ 800,00 pelas quatro rodas.

Informa que por volta das 19 horas, o mecânico informou ao reclamante que o veículo estava "quase pronto", pedindo que se dirigisse até o pátio, onde foi dito que a chave do veículo estava disponível na tesouraria. Ao proceder com o pagamento, o consumidor foi surpreendido por um valor divergente do que havia sido previamente acordado, sendo exigido o pagamento de R$ 13.610,91, um montante muito superior ao orçamento inicial de R$6.224,91, sem qualquer justificativa plausível.

Em defesa, a reclamada alega que todos os serviços executados no veículo foram previamente informado, detalhadamente orçados e, sobretudo, devidamente autorizados por ele, conforme se comprova pela ordem de serviço assinada, a qual específica cada item, seus respectivos valores, e a descrição clara e precisa dos serviços prestados – incluindo o conserto da roda.

No caso em apreço, a situação é distinta. A controvérsia central não reside apenas na interpretação de documentos, mas na apuração de um fato grave alegado pelo consumidor: a ocorrência de coação para a obtenção de sua assinatura na ordem de serviço e para a efetivação do pagamento.

De um lado, temos a recorrente, que apresenta uma ordem de serviço assinada pelo recorrido (ID 327170447), documento que, em condições normais, seria prova contundente da anuência do consumidor.

De outro lado, temos o recorrido, que sustenta de forma veemente e consistente, desde a esfera administrativa (PROCON, ID 327170429) e policial (Boletim de Ocorrência, ID 327170426, e Termo de Declaração, ID 327170427), que sua assinatura e o subsequente pagamento foram obtidos sob vício de consentimento. Alega que foi pressionado e ameaçado de não reaver seu veículo caso não concordasse com a cobrança que reputa abusiva.

Ora, a alegação de coação é, por sua natureza, de difícil comprovação por meio exclusivo de documentos. A análise da validade do consentimento, em um cenário de tamanha divergência, exige aprofundamento na instrução probatória. A prova oral, neste contexto, torna-se não apenas pertinente, mas indispensável para a busca da verdade real.

Ao proceder ao julgamento antecipado, o juízo de origem, embora bem-intencionado em promover a celeridade, acabou por suprimir o direito da recorrente de produzir prova essencial para a sua defesa, bem como o direito do próprio recorrido de corroborar sua alegação de coação. Ambas as partes, aliás, manifestaram interesse na produção de prova oral.

Ressalta-se que o próprio autor, ora recorrido, em sua Impugnação à Contestação (ID 327170448), requereu expressamente a designação de audiência de instrução e julgamento para a colheita de prova oral, por entendê-la "essencial" diante da controvérsia instaurada. Na mesma peça, chegou a indicar nominalmente as testemunhas que pretendia ouvir, incluindo o gerente e a funcionária do setor financeiro da recorrente, além de uma terceira pessoa, demonstrando de forma inequívoca que, também sob sua ótica, a prova documental era insuficiente para o completo esclarecimento dos fatos, notadamente a alegada coação.

A oitiva das partes e de testemunhas é o meio processual adequado para que o juiz possa, a partir do contato direto com os envolvidos, formar sua convicção sobre a credibilidade das versões apresentadas e as circunstâncias fáticas que envolveram a assinatura do documento. Impedir a produção de provas sobre tal fato, quando requerido por ambas as partes, configura, inequivocamente, cerceamento de defesa, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa, assegurados constitucionalmente.

Dessa forma, a anulação da sentença é medida que se impõe, a fim de garantir a regular instrução do feito e permitir que a decisão de mérito seja proferida com base em um conjunto probatório completo e seguro.

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL – PEDIDO ESPECÍFICO DE PRODUÇÃO DE PROVAS REALIZADO PELA APELANTE/REQUERIDA – PROVA TESTEMUNHAL E EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO - PROVA NÃO PRODUZIDA - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. É defeso ao magistrado ignorar o pedido específico de provas já formulado. É possível que o magistrado julgue a lide de forma antecipada, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, não lhe é permitido julgar procedente o pleito por ausência de prova da parte ré, quando não lhe foi oportunizada a produção, notadamente quando há pedido específico, circunstância que caracteriza o cerceamento de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, consoante disposto no art. 5o, LIV e LV, da CF.

(TJ-MT - APL: 00361699420118110041 MT, Relator: SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 30/01/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 06/02/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS DE CONSUMO. AÇÃO REVISIONAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. SENTENÇA CITRA PETITA
. Tratando-se, no caso em apreço, de matéria de direito e de fato, e não tendo havido abertura de prazo
às partes para se manifestarem sobre o interesse na produção de provas, culminando com a improcedência da ação, resta configurando o
cerceamento
de
defesa
e a violação ao devido processo legal.
Ademais, a ausência de análise, pelo juízo de origem, de todos os contratos e alegações formuladas na inicial, configura a sentença citra petita, o que também acarreta a sua nulidade. Inaplicabilidade dos princípios da primazia da decisão de mérito e da causa madura. Nesse contexto, impositiva é a desconstituição da sentença. Necessidade de reabertura da instrução para oportunizar a produção probatória e a fim de que seja proferida sentença certa e determinada, à luz da efetiva causa de pedir. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA, DE OFÍCIO. APELAÇÃO PREJUDICADA”. (Apelação Cível, No 70076541804, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Fernando Flores Cabral Junior, Julgado em: 25-04-2018) (destaquei)

Portanto, inconteste o
cerceamento
de defesa por insuficiência de provas imprescindíveis ao deslinde do feito.

Diante disso, em respeito aos princípios da ampla defesa e contraditório, mostra-se imperioso o reconhecimento de ofício do
cerceamento
de defesa, com a anulação da sentença e o retorno dos autos a origem para o prosseguimento do feito.

Ante o exposto,
RECONHEÇO, DE OFÍCIO,
O CERCEAMENTO DE DEFESA
com a anulação da sentença, por conseguinte,

a determinação do retorno dos autos à origem, a fim de que seja designada audiência de instrução para a oitiva de testemunhas a serem apresentadas pelas partes.
DECLARO PREJUDICADO O RECURSO
interposto.

Sem custas e honorários, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025